Tribunal: TJPA
Processo: 0802542-66.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802542-66.2020.8.14.0009

APELANTE: ALISON DE SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0802542-66.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ALISON DE SOUSA GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO

157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL)
.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.
IN CASU,
A VÍTIMA CONFIRMA QUE SUA MOTO FOI ROUBADA NA COMUNIDADE DO MOCAJUBA, ESTANDO OS ENVOLVIDOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO, ANUNCIANDO O ASSALTO E DEPOIS SE EVADINDO DO LOCAL. OS POLICIAIS MILITARES QUE SERVIRAM DE TESTEMUNHA FORAM UNÍSSONOS EM AFIRMAR QUE ENCONTRARAM O ACUSADO E MAIS UM INDIVÍDUO EMPURRANDO A MOTOCICLETA APÓS SEGUIRAM O RASTRO DESTA E QUE ESTE TERIAM FUGIDO PARA A MATA AO AVISTAR OS AGENTES DA LEI, CHEGANDO A TROCAR TIROS COM OS ENVOLVIDOS.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DO ARMAMENTO NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA A VÍTIMA E OS POLICIAIS QUE TROCARAM TIROS COM O ACUSADO NO MOMENTO DE SUA PRISÃO. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS FORNECIDOS EM JUÍZO, QUE SÃO INCISIVOS AO DEMONSTRAREM QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PORÉM ALTEROU-SE DE OFÍCIO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- NO QUE DIZ RESPEITO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA, VALORANDO
COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
:
POR RESTAR VALORADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ASSIM AUMENTO EM 2/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém, alterou-se a pena-base e consequentemente a pena definitiva da apelante para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, porém de ofício alterou-se a pena definitiva, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 14 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALISON DE SOUSA GOMES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 89 (oitenta e nove) dias-multa, no regime Semiaberto,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Narrou a
denúncia
(fls. 80/83, ID nº 22168846), que no dia 29/11/2020, por volta das 18:40 horas, o denunciado e seu comparsa, ambos armados, abordaram a vítima Isac Gomes do Nascimento e, sob perene ameaça de morte, subtraíram sua motocicleta.

Após a subtração patrimonial violenta, os agentes evadiram-se do local, tomando rumo incerto ou não sabido. Ocorre que a motocicleta subtraída pelos salteadores fora rastreada por uma empresa especializada neste tipo de serviço pouco tempo depois do ocorrido, vindo a ser localizada já nas proximidades da Universidade Rural da Amazônia, bairro Campinho, em Capanema – PA.

Após serem acionados pela referenciada empresa, Policiais Militares dirigiram-se ao local apontado. Lá chegando, defrontaram-se com ALISON e seu comparsa empurrando a moto de Isac. Ao perceberem a aproximação da VTR, os agentes empreenderam fuga, ocasião em que, inclusive, deflagraram tiros de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar.

Quando da perseguição, ALISON foi autuado e preso em flagrante, entretanto, o outro nacional logrou êxito na fuga, encontrando-se, atualmente, foragido. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 246/260, ID nº 22168945), o recorrente pugnou pela nulidade do reconhecimento pessoal, não obedecendo os critérios do artigo 226 CPP, cabendo a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente suscitou pelo afastamento da majorante da arma de fogo, e, por fim, pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 278/299, ID nº 22168951)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 303/315, ID nº 24062707), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa alega que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima foi nulo, sem observância dos requisitos do artigo 226, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

A vítima reconheceu ALISON como sendo o autor do delito, tendo o reconhecimento sido corroborado por outras evidências, como a prisão em flagrante do apelante na posse da motocicleta roubada, bem como, pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão, confirmando a apreensão da
res furtiva
; pelo relatório da empresa de rastreamento veicular que localizou a motocicleta; pelo auto de apreensão e entrega do veículo à vítima.

No presente caso, tem-se que o reconhecimento do autor, deu-se através de contato visual qualitativo permitindo a percepção das características físicas do réu bem como de contato visual temporal suficiente, e o reconhecimento fora logo em seguida à empreitada criminosa pela vítima, circunstâncias que foram capazes de permitir a indicação precisa da autoria do fato, o que dispensaria as formalidades do artigo 226, do CPP. Acrescente-se, que a vítima teve tempo suficiente na companhia do acusado, para gravar não só a fisionomia, além de características físicas.

Importante mencionar que, caso as formalidades do artigo 226 do CPP não sejam observadas no curso do Inquérito Policial, tal fato, por si só, não torna ilícita a prova realizada, a impor seu desentranhamento, uma vez que diante do Magistrado, os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uníssonos em apontar ALISON como sendo o autor do delito, confirmando as evidências reunidas durante o inquérito policial.

Desta forma, no caso em análise, o conteúdo probatório não se sustentou somente no reconhecimento realizado pela vítima, mas sim, aliado as demais provas produzidas em Juízo, conforme pontuado anteriormente, comprovando a autoria delitiva de ALISON.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RÉU NÃO INFORMADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – DIREITOS INFORMADOS EM SEDE POLICIAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPROVA A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade (...).
(TJ-MT - APR: 10194981020228110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023).

Sem dizer que a
materialidade
restou devidamente comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 21873105), termo de Entrega da motocicleta (ID 21873105), relatório da empresa de rastreamento (ID 28398275), além dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Em juízo, a vítima ISAC GOMES DO NASCIMENTO, narrou:

Que foi deixar um colega em uma comunidade no Montenegro; que chegaram na comunidade do Mocajuba; que encostaram para beber uma água na casa de um conhecido do amigo do depoente; que neste momento, após terem bebido água, eles chegaram; que estavam armados com arma de fogo; que anunciaram o assalto e roubaram a moto e a mochila do rapaz que estava com o depoente; que a moto pertencia ao depoente e era utilizada em trabalho para uma empresa; que após o roubo, eles fugiram.

Já a testemunha de acusação BRUNO ELIAKIM DIAS OLIVEIRA, na condição de policial militar, relatou em juízo:

Que estavam em ronda com o Tenente Brito; momento em que receberam a informação, proveniente da empresa de rastreamento veicular, de que tinha sido detectado um sinal de uma moto que possivelmente foi roubada no interior de Bragança; que se dirigiram à localização e encontraram duas pessoas empurrando a moto. Quando deram voz de parada, ambos correram mata adentro, próximos de uma casa em construção; um deles descartou um objeto desconhecido. No momento da abordagem, ocorreram dois disparos; que se abrigaram para se proteger. Um dos criminosos fugiu, enquanto o outro foi capturado; após a captura, ALISON indicou onde estava o objeto descartado, que ao ser verificado constatou-se ser um simulacro de arma de fogo.

No mesmo sentido, a testemunha JOÃO AILTON ARAÚJO DE BRITO, na condição de policial militar, declarou:

Que receberam a informação do comandante; que o veículo vinha sendo rastreado desde o dia 29/11/20. Deslocaram-se ao local para buscar o veículo, uma moto. Chegando lá, notaram dois indivíduos empurrando o veículo; quando decidiram abordá-los. No momento da abordagem, ambos fugiram para a mata. Em certo momento, deram voz de parada; identificaram o veículo monitorado. Nesse instante, ao perceberem que um deles estava armado e efetuou um disparo, abrigaram-se e revidaram com um disparo. Alison deitou-se e rendeu-se; o outro continuou a fugir.

O acusado ALISON DE SOUSA GOMES, durante o interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo:

Que pegou carona com um nacional de nome VINICIUS, sendo este o verdadeiro autor do crime. Disse que este indivíduo ofereceu para lhe dar uma carona em troca de racharem a gasolina do trajeto. Asseverou que o veículo começou a apresentar problemas mecânicos, momento em que a polícia chegou ao local e fez sua prisão.

Como se pode notar, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como seu autor.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Outrossim, também não cabe a tese de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo, visto que, conforme mencionado anteriormente, os depoimentos da vítima e policiais que procederam a prisão do réu já são suficientes para ensejar a sua condenação.

Neste ponto, cumpre destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes patrimoniais a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, possuindo inegável alcance e relevo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado participou do roubo da motocicleta da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Desse modo, não acolho a nulidade suscitada, ante a inexistência de qualquer ilegalidade no reconhecimento do réu.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi apreendida e periciada.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima em juízo.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

A vítima Isac Gomes do Nascimento relata em juízo que sua moto foi roubada na comunidade do Mocajuba, estando os envolvidos armados com arma de fogo, anunciando o assalto e depois se evadindo do local.

Além disso, importante ressaltar que a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

Os policiais militares afirmaram em juízo que chegaram a trocar tiros com os envolvidos.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Destaco entendimentos de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA.
1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante; 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE. POTENCIAL LESIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO APELO.
1. Caso em exame: Apelação interposta pelo Ministério Público em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, para: (i) condenar o apelado pela prática da conduta prevista no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e (ii) absolver quanto à prática do crime previsto no Art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, motivo da irresignação. 2. Questão em discussão: Aferir a necessidade ou não da prova pericial atestando eficiência do armamento, para fins de caracterização da materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. 3. Razões de decidir: 3 .1. Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta ou de perigo abstrato, portanto, para caracterizar a materialidade do delito é prescindível a realização de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição apreendida. 4. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese: É prescindível o laudo pericial de eficiência para caracterizar a materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. 5. Legislação relevante citada: Art. 14, da Lei nº 10 .826/03. 6. Jurisprudência relevante citada: (HC n. 467 .148/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.)
(TJ-AC - Apelação Criminal: 00008590820208010003 Brasileia, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024).

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo ser direcionada ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, porém, altero o percentual de valoração da pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as
circunstâncias do crime.

Corretamente a dosimetria realizada pelo magistrado.

Segundo farta jurisprudência é possível que o concurso de agentes seja considerado na primeira fase para aumentar a pena-base. Como restou demonstrado durante toda a instrução processual, a participação de dois agentes na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas.

Assim, diante das provas dos autos, em especial os testemunhos da vítima e dos policiais militares, constatou-se a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa, razão pela qual, justifica a avaliação negativa das circunstâncias judiciais e o incremento da pena-base.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Comprovada a participação de dois agentes, ou mais, na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, porquanto demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07043761320238070001 1927728, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024).

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao apelante (circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável aos ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, fazendo jus a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE:
Por restar valorada a circunstância das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

2ª FASE
: Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá no mesmo patamar descrito acima.

3ª FASE
: Ausência de causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo – artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, assim aumento em 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração Penal à cargo da Vara de Execuções competente.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
porém de ofício alterou-se o percentual de aumento na pena-base,
alterando a pena definitiva do apelante para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Belém, 28/04/2025